Tribunal: TJMT
Processo: 1034699-80.2024.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1034699-80.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLYSON GABRIEL BOTELHO - CPF: 070.189.931-05 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO VENTURA RODRIGUES PAES - CPF: 083.332.281-86 (VÍTIMA), RAIMUNDO RODRIGUES PAES FILHO - CPF: 020.257.331-19 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
MEDIDA CAUTELAR SIGILOSA.
ACESSO AOS AUTOS POR DEFENSOR CONSTITUÍDO. ENCERRAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de Segurança impetrado por defensor constituído
pelo
investigado, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Várzea Grande que indeferiu pedido de habilitação e acesso aos autos da medida cautelar nº 1036484-71.2024.8.11.0002, instaurada no curso de investigação de homicídio qualificado. O impetrante alegou violação à Súmula Vinculante nº 14 do STF, requerendo
a habilitação e acesso aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a negativa de acesso aos autos de medida cautelar, por defensor constituído de investigado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STF e do STJ admite a limitação de acesso a autos sigilosos apenas enquanto houver diligências pendentes
que possam ser frustradas com a divulgação antecipada, conforme interpretação da Súmula Vinculante nº 14.

4.
A medida cautelar em questão foi formalmente arquivada por esgotamento de sua finalidade probatória, com determinação de sua juntada integral ao inquérito policial, não restando diligências pendentes específicas em seu âmbito que justifiquem a restrição imposta.

5.
O acesso aos elementos de prova já documentados, especialmente os que impuseram restrições a direitos fundamentais, como prisão temporária, busca e apreensão e quebra de sigilos, é imprescindível ao exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo inconstitucional sua negativa em face da ausência de justificativa concreta e atual.

6.
A manutenção de sigilo absoluto, mesmo após o encerramento da medida cautelar, revela-se desproporcional e ofensiva às garantias constitucionais do investigado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Segurança concedida
para assegurar o acesso do impetrante aos autos de medida cautelar nº
1036484-71.2024.8.11.0002
.

Tese de julgamento
:

1.
O defensor regularmente constituído tem direito de acesso aos autos de medida cautelar encerrada, vedado apenas o acesso a informações ainda sigilosas que não digam respeito diretamente ao seu constituinte.

2.
A negativa de acesso aos autos, sem demonstração de diligências pendentes cuja eficácia dependa do sigilo, viola a Súmula Vinculante nº 14 e os princípios do contraditório e da ampla defesa.

3.
O encerramento da medida cautelar e sua juntada ao inquérito policial inviabilizam a manutenção do sigilo absoluto em relação aos elementos já documentados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CP, art. 121, § 2º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 14; STF,
Rcl
31.213/SP; STJ,
AgRg
no HC 908.204/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
20.05.2024; TJMT, MS 1013299-15.2021.8.11.0000; TJMT, N.U 1020298-81.2021.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado,
DJe
21.01.2022; TJDFT, HC 939296.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) 1034699-80.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: ROBSON DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança
impetrado
por
Robson da Silva

contra ato comissivo
atribuído ao
Juízo da

1
ª Vara
Criminal da
Comarca de
Várzea Grande
que

indeferiu o pedido de habilitação do
impetrante
nos autos
de
medida cautelar
nº
1036484-71.2024.8.11.0002
(Id. 256783680).

O impetrante sustenta, em suma, que
a negativa de acesso aos autos
constitui evidente e
inconcebível restrição ao direito ao contraditório e à ampla defesa,
em
flagrante
violação da Súmula Vinculante nº 14.

Requer
eu liminarmente
a habilitação aos autos nº 1036484-71.2024.8.11.0002
.

No mérito, a concessão definitiva da segurança
, a fim de garantir o pleno acesso ao conteúdo dos autos da medida cautelar
(Id. 256783675).

A autoridade impetrada apresentou
as
informações (Id. 260083694).

A d. Procuradoria
Criminal Especializada
, por intermédio do Procurador de Justiça Dr. João Augusto Veras Gadelha,
exarou parecer pela denegação da segurança (Id. 261079675).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Turma

A controvérsia posta nestes autos diz respeito ao direito de acesso, pelo advogado do investigado, aos autos de medida cautelar que tramitou sob segredo de justiça, no curso de investigação sobre crime de homicídio qualificado.

Consta que, em 15.10.2024, a autoridade policial representou pela decretação da prisão temporária de
Wellyson
Gabriel Botelho, bem como pela busca e apreensão domiciliar e autorização para extração de dados, no bojo de investigação criminal que apura a prática de homicídio qualificado contra as vítimas Raimundo Rodrigues Paz Filho e Tiago Ventura Rodrigues, pai e filho
, respectivamente.

Em 04.11.2024, o
j
uízo singular acolheu os pedidos formulados, decretando: (i) busca e apreensão no endereço indicado; (
ii
) prisão temporária do investigado; e (
iii
) quebra de sigilo telefônico e de dados cadastrais de eventuais aparelhos apreendidos.

O impetrante protocolizou pedido de habilitação nos autos em 03.12.2024 (Id. 177445690). Contudo, na mesma data, o magistrado
a quo
indeferiu o pleito, sob o fundamento da existência de diligências pendentes, cuja divulgação poderia comprometer a eficácia das medidas (Id. 256783680).

Em 14.03.2025, sobreveio arquivamento da medida cautelar nº 1036484-71.2024.8.11.0002, por ter-se esgotado sua finalidade, conforme despacho que determinou, ademais, a juntada integral do incidente ao Inquérito Policial nº 1042580-05.2024.8.11.0002, instaurado para continuidade das investigações (Id. 184987464).

Por sua vez, i
nfere-se dos autos de IP nº
1042580-05.2024.8.11.0002
que
:

-

no
dia 10.12.2024,
Wellyson
Gabriel Botelho
foi indic
i
ado pela prática de homicídio qualificado, mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido,
nos termos do art. 121, § 2º, IV, do CP (Id. 178276947)
;

-
em
16.12.2024,
a
7ª Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande manifestou pela restituição dos autos à Delegacia de Polícia (DHPP)
“para continuidade das investigações policiais a serem empenhadas por meio de diligências e representações judiciais que perfizerem necessárias principalmente à finalidade de confirmar o móvel do homicídio e de identificar os demais suspeitos da prática dos crimes”
(sic
– Id. 178982842
)
.

-
na
data de
14.02.2025,

a
autoridade policial informou
“
que foi instaurado o Inquérito Complementar nº 299/2024 para apurar os demais suspeitos envolvidos no homicídio
”
(sic – Id. 184051451).

-
em 21.02.2025,
o
órgão ministerial de primeiro grau, após a juntada de relatório policial,
restituiu
“o
presente procedimento para essa Delegacia de Polícia, reiterando in
totum
a manifestação de
id. 178982842
, bem como para que as investigações, que não deveriam ter sido cingidas, sejam aglutinadas, especialmente diante do que constou do expediente inédito juntado no
id. 184051452
, cujas informações merecem ser aprofundadas de maneira indistinta, para elucidação e demonstração dos indícios de autoria delitiva.
”
(Id.
184976875
).

É
entendimento pacificado no âmbito do c. STJ que,

“
tratando-se de medida cautelar sigilosa, inclusive pendente de cumprimento, o acesso antecipado do defensor do acusado aos autos da busca e apreensão, por óbvio, não está contemplado pela Súmula Vinculante n. 14, a fim de que se possa garantir o cumprimento da diligência.
”

(
AgRg
no HC n. 908.204/MG
– Relator: Min.
Reynaldo Soares da Fonseca
–
Quinta Turma
–
DJe
20
.
5
.
2024)
.

A propósito,
dispõe a Súmula Vinculante nº 14 do c. STF:

“
É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
”

No caso,
a medida cautelar nº
1036484-71.2024.8.11.0002

tramitou
em segredo de
j
ustiça
,
por existir
em
diligências pendentes de cumprimento,

motivo pelo qual
a divulgação dessas diligências poderia
implicar na ineficácia da própria medida.

Sobre o tema, este e. TJMT decidiu:

“(...) O
c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de inexistir ilegalidade na negativa de acesso aos autos do
inquérito policial quando houver diligências pendentes de cumprimento
(STF,
Rcl
38778;
Rcl
25012; STJ, HC 58.377/RJ).

“Havendo diligências policiais pendentes de cumprimento, é evidente a impossibilidade de se conceder acesso aos elementos que compõem a ação cautelar de produção de provas, a fim de garantir a eficácia da investigação em curso.” (TJMT, MS 1013299-15.2021.8.11.0000)

(...).”
(N.U 1012091-25.2023.8.11.0000
– Relator: Des. Marcos Machado –
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
–
D
J
e
21
.
09
.
2023)

Na hipótese,

conquanto haja elementos que possam sugerir a persistência de diligências investigativas em sede de
inquérito
, com o fito de elucidar a participação de eventuais coautores,
não há qualquer indicativo concreto de que, na esfera da medida cautelar nº 1036484-71.2024.8.11.0002, ainda remanescem diligências pendentes de cumprimento
que justifiquem a restrição imposta ao defensor constituído
, notadamente porque, ao que parece,
encontra-se pendente o cumprimento do mandado de prisão do investigado.

Com efeito, conforme já destacado, o
j
uízo singular
determinou expressamente o arquivamento d
a

medida
cautelar
,
por ter-se
esgotado sua utilidade e finalidade probatória, além de ordenar a juntada de sua íntegra ao inquérito policial.

Nessas circunstâncias,

a manutenção do sigilo absoluto revela-se desarrazoada, desproporcional e, sobretudo, ofensiva aos direitos do investigado
de conhecer os atos que recaem sobre sua esfera de liberdade individual, especialmente aqueles que
resultam
na limitação de sua locomoção.

Dessa forma,
impõe-se o reconhecimento do direito do impetrante, na qualidade de defensor regularmente constituído
, de acessar os autos da mencionada medida cautelar,
notadamente os elementos de prova já documentados
, que versem sobre a decretação da prisão temporária, busca e apreensão e medidas de quebra de sigilo — em suma, todas as deliberações judiciais que tenham por escopo a limitação de direitos fundamentais do representado
e documentadas nos autos
, nos termos da
Súmula Vinculante nº 14 do STF
.

Tal prerrogativa decorre do postulado do contraditório substancial e da garantia plena da ampla defesa, sendo inaplicável, no caso concreto, qualquer limitação fundada em sigilo,
uma vez encerrado o objeto da medida cautelar e ausente qualquer diligência cuja eficácia dependa da preservação do segredo judicial
.

Ao caso, aplicável entendimento dest
e e. TJMT
:

“(...)
O defensor constituído deve ter acesso aos elementos de prova devidamente materializados, sob pena de vulneração aos princípios do contraditório e da ampla defesa (STF,
Rcl
48008/SP).

‘
É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
’
(STF, Súmula Vinculante 14)

A autoridade judicial não pode ocultar do paciente dados contidos em autos de procedimento investigativo que recaiam sobre a
esfera de seus direitos individuais (STF,
Rcl
31.213/SP), notadamente decisão cautelar que cerceou sua liberdade de locomoção.

‘
Não há ilegalidade no indeferimento de acesso a autos sigilosos, quando pendente diligência. Todavia, em relação à prisão [...] do paciente, esta já foi cumprida e o acesso à referida decisão constitui direito do paciente, a fim de que conheça seu teor e possa exercitar seu direito de defesa, inclusive submetendo-a à apreciação da instância superior. Igualmente, a Defesa tem direito a acessar os atos já documentados nos autos, quando não pendente diligência sigilosa.
’
(TJDFT, HC 939296)
(...).”
(
N.U 1020298-81.2021.8.11.0000
– Relator: Des. Marcos Machado –
Primeira Câmara Criminal
–
DJ
e
21
.
1
.
2022
)
.

Com essas considerações,
conhecida a impetração,
ORDEM DE
S
EGURANÇA
CONCEDIDA

para assegurar ao impetrante o acesso irrestrito aos elementos de prova já documentados nos autos da medida cautelar nº
1036484-71.2024.8.11.0002
,
vedado apenas o acesso a informações que, porventura, ainda estejam cobertas por sigilo e não digam respeito diretamente ao seu constituinte, em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2025